Tribunal: TJSP
Processo: 1001613-62.2018.8.26.0663
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação de cognição. Servidores públicos do Município de Votorantim.
1. Cirurgião dentista. Aposentadoria especial. Insalubridade. Autores, servidores públicos do Município de Votorantim em atividade que pretendem o cômputo do período laborado em atividades insalubridades para aposentadoria especial. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação de cognição. Servidores públicos do Município de Votorantim.
1. Cirurgião dentista. Aposentadoria especial. Insalubridade. Autores, servidores públicos do Município de Votorantim em atividade que pretendem o cômputo do período laborado em atividades insalubridades para aposentadoria especial. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão. Acórdão que manteve o r. julgado singular.

2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

3. Embargos de declaração rejeitados.